Tribunal: TJES
Processo: 5003516-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003516-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDSON SCARDUA GOMES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

15/06/2021

CONT. DO JULG. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003516-46.2020.8.08.0000

ADENDO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Sr. Presidente, apenas para proferir uma satisfação aos eminentes Pares, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro e Fernando Estevam Bravim Ruy, eles me acompanharam em sessão passada, mas, embora, eu tenha reformado a decisão recorrida e por óbvio, a litigância de má-fé, que foi fixada pelo juízo, como não constou expressamente no voto, eu estou apenas assinalando, que eu ajustei o voto para afastar a litigância de má-fé.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, a conclusão do voto de Vossa Excelência, por gentileza.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

A conclusão do meu voto é, estou reafirmando no meu voto, primitivamente externado, conhecendo e conferindo parcial provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, reconhecia a responsabilidade do Espólio, de Elias Severino Gomes para o pagamento das custas processuais do inventário e excluíndo, por conseguinte a multa por litigância de má-fé aplicada ao recorrente, consignando com tudo a necessidade de regularização da representação processual e oportunizar prazo, para que o Espólio comprove a incapacidade financeira.

Todos esses demais pontos os eminentes Desembargadores Raimundo Siqueira Ribeiro e Fernando Estevam Bravin Ruy tinham me acompanhado, mas só para fazer a inserção afastando a litigância de má-fé já promovida.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Vossa Excelência adere ao adendo do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Sim, perfeitamente, Sr. Presidente. Cumprimentando o eminente e culto Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Eminente Desembargador Raimundo Siqueira de Souza também?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Da mesma forma.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Nos termos do voto com os acréscimos, hoje, já esclarecidos pelo eminente Relator, fica então, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, com as alterações e os acréscimos feito na Sessão de hoje.

Fica concluído o julgamento.

Kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
EDSON SCARDUA GOMES
, em

razão da decisão proferida pelo d. magistrado da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da ação de inventário ajuizada pelo recorrente, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulada nos autos, condenando, ainda, o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O eminente relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, está conhecendo do recurso e conferindo-lhe parcial provimento
“
para reformar a decisão recorrida, no sentido de responsabilizar o Espólio de Elias Severino Gomes pelo pagamento das custas processuais do Inventário, consignando, contudo, a necessidade de: (I) regularizar a representação processual com a apreciação do pedido de nomeação de inventariante; em seguida (II) oportunizar prazo para que se comprove a alegada incapacidade financeira do Espólio, seja por ausência de recursos, seja por iliquidez momentânea dos respectivos bens, para ulterior reapreciação da matéria pelo Juízo a quo”
.

Em sua fundamentação, o douto Desembargador relator asseverou que “
o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, caminha em sentido diametralmente oposto, ao estabelecer que as despesas referentes ao Inventário devem ser exclusivamente suportadas pelo Espólio, e não pelos herdeiros
” e que
“o pedido fora formalizado, a princípio, em benefício da pessoa física Edson Scardua Gomes, na medida em que ainda não havia sido definida a questão concernente à inventariança e, por conseguinte, a representação processual do Espólio, cuja matéria deve prescindir à análise do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita”
.

O culto Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro inaugurou divergência, tão somente, para ressalvar a necessidade de fazer constar, expressamente, do dispositivo do voto a revogação da pena por litigância de má-fé, esclarecendo, ainda, a importância da retificação do número do processo de referência para possibilitar consultas processuais e identificação de possíveis prevenções, mas acompanhou o voto de relatoria nos demais pontos.

Assim, solicitei vista dos autos para examinar com mais acuidade a aludida matéria.

De fato, consoante explicitado no voto de relatoria, há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou que “
as despesas de custas e impostos necessários para a concretização de
inventário
‘causa mortis’ devem ser superados pelo espólio
”
1
.

Nessa mesma linha de entendimento vem se posicionando a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário,
é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais
. 3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0001407-42.2019.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Admissibilidade: A decisão interlocutória exarada pelo magistrado de primeiro grau, amparada em premissa de correção de erro material constante de sentença transitada em julgado, a rigor, possui natureza de sentença, porquanto o conteúdo de seu pronunciamento revela-se no sentido alterar substancialmente a parte dispositiva da sentença, desafiando, dessa forma o recurso de apelação cível, nos termos da norma inserta no artigo 1.009, do código de processo civil. Precedente. II. Mérito: Na aferição dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça deve-se ter como norte os indicativos de possibilidade financeira da parte postulante, capazes de possibilitar assumir os encargos econômicos relativos à movimentação processual, mormente no que pertine ao caráter de liquidez, cabendo registrar que, muito embora o acervo patrimonial sirva como indicativo da existência da possibilidade financeira, por outro lado, por si só, não é suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência, notadamente, quando observada a situação do caso concreto, em que a recorrente utiliza o imóvel como sua residência. II. I. Registre-se que a existência do bem imóvel apontado já era de conhecimento desde o início da tramitação da ação, sendo de destacar a necessidade de que a reversão da benesse em questão haveria de ensejar a prévia demonstração da alteração da condição de hipossuficiência, oportunidade esta que sequer restou conferida à recorrente, até mesmo a teor do que preconiza a norma inserta no artigo 99, § 2º, do código de processo civil. II. II.
As despesas referentes ao inventário devem ser exclusivamente suportadas pelo espólio, e não pelos herdeiros, entendimento este pacífico na jurisprudência pátria
. Precedentes. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0020488-86.2007.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 07/11/2017; DJES 16/11/2017)

Assim, a responsabilidade pelo pagamento das custas com o inventário não deve recair sobre os herdeiros.

Fixada essa premissa, noto que o embasamento para a condenação do agravante em litigância de má-fé foi a verificação da existência de diversos bens em seu nome, o que denotou a ausência de veracidade em sua alegação de precariedade econômica.

Apesar de em sua peça de ingresso, o agravante basear a necessidade de concessão do beneplácito tanto no argumento de que “
não há no espólio valores disponíveis para quitação das custas processuais
” (fl. 02 do evento 838050), como no argumento de que, na condição de herdeiro, “
também não possui condições neste momento de arcar com as custas prévias
” (fl. 03 do evento 838050), tenho que a multa por litigância de má-fé não pode ser aplicada
in casu
, porque não evidenciada conduta maliciosa a justificar tal sanção.

Aliás, tendo em vista a constatação de que a condição financeira dos herdeiros é irrelevante para o exame da questão atinente a obrigação do espólio em arcar com as despesas do inventário, sendo que é a condição da massa de bens que deve ser analisada em caso de eventual pedido de assistência judiciária gratuita, não subsiste a razão pela qual a multa foi aplicada na origem.

Superado esse ponto, em que pese a observação feita pelo insigne Desembargador relator, no sentido de que até o momento não houve a nomeação de inventariante para representar o espólio, tenho que essa ausência não impede a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, eis que o acervo patrimonial é regido pelo administrador provisório, o qual representa, ativa e passivamente, o espólio até que o inventariante seja nomeado e preste o compromisso (artigo 613 c/c 614 do CPC).

De todo modo, para que o espólio faça jus ao benefício da assistência judiciária gratuita cumpre ao inventariante ou, na sua falta, ao administrador provisório do espólio comprovar a condição de hipossuficiência financeira, no sentido de que os custos do processo não podem ser suportados pelos bens da massa.

No caso dos autos, porém, ao aduzir a necessidade de concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita na origem, o agravante se limitou a argumentar a indisponibilidade momentânea de valores por parte do espólio para o recolhimento das custas.

Conforme bem observado pela magistrada que proferiu o despacho oportunizando ao agravante comprovar a hipossuficiência do espólio, não foi colacionado aos autos qualquer documento comprobatório da precariedade econômica.

Nota-se, o agravante sequer indicou os bens deixados pelo extinto, aduzindo apenas que “
os herdeiros vêm realizando as buscas junto aos órgãos competentes sobre o patrimônio deixado pelo falecido [...] Todavia, estão encontrando dificuldade em obter a totalidade dos dados, fazendo necessário o auxílio do Poder Judiciário por meio dos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud, de modo a buscar o patrimônio existente
” (fl. 03 do evento 838050).

E, embora intimado para colacionar os documentos que entendesse pertinentes para a comprovação da hipossuficiência financeira, o agravante reiterou a inexistência de valores do espólio disponíveis, novamente sem embasar a alegação em documentação alguma, e acrescentou o pedido de recolhimento das custas ao final do processo.

Isto significa que, no caso concreto, o agravante almeja, sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que o Poder Judiciário o substitua na busca do patrimônio eventualmente deixado pelo
de cujus
, justificando, assim, a necessidade do deferimento do benefício com sua própria inércia.

Ademais, não obstante as afirmações iniciais quanto a falta de ciência sobre a situação patrimonial do espólio, o agravante afirma em sua narrativa que haverá patrimônio a ser rateado entre os herdeiros.

Em caso análogo ao dos autos, sob a minha relatoria, esta Corte já decidiu pela manutenção da decisão primeva de indeferimento do beneplácito:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA NA ORIGEM ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE BENS A INVENTARIAR INÉRCIA DOS HERDEIROS TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO PODER JUDICIÁRIO INVIABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A agravante, que pugnou pela abertura do inventário, afirma desconhecimento sobre a situação patrimonial do espólio sem demonstrar nenhuma diligência voltada ao esclarecimento de tal situação, tais como requisição de certidão no Registro Geral de Imóveis e requerimento de informações junto ao empregador do falecido. 2. No caso concreto, a agravante almeja, sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que o Poder Judiciário a substitua na busca do patrimônio eventualmente deixado pelo de cujus , justificando, assim, a necessidade do deferimento do benefício com sua própria inércia. 3. Não obstante as afirmações iniciais quanto a falta de ciência sobre a situação patrimonial do espólio, a própria agravante afirma em sua narrativa a existência de ao menos saldo salarial e de FGTS, já que o autor da herança trabalhava formalmente, ou seja, em princípio, haverá patrimônio a ser rateado entre os herdeiros. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008943, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

Nesse mesmo sentido, orienta-se este egrégio Tribunal de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I A impossibilidade do cotejo da universalidade do patrimônio do espólio com as penhoras realizadas em seu prejuízo não se permite concluir pela hipossuficiência econômica necessária ao deferimento do benefício perseguido, justamente porque não ser possível aferir se o patrimônio constrito efetivamente representa parte significativa de seu montante. II - O recorrente juntou aos autos, inicialmente, declaração de hipossuficiência em nome do inventariante, e apenas na seara recursal a declaração atinente ao próprio espólio, sendo que a despeito de sua presunção de veracidade, a mesma restou elidida pelos demais elementos apresentados no feito. III - Diante da inexistência de qualquer outro elemento que denote a impossibilidade do recorrente em arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, não se verifica razão para a concessão das benesses da justiça gratuita em seu favor. IV - O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita não está condicionado a requerimento da parte adversa, como pretende fazer crer o recorrente, seja por expressa dicção da normativa contida no § 2º do art. 99, do CPC/2015, como pela assente jurisprudência pátria. Precedentes. V Apelação conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação, 028150015916, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição. Precedente do STJ. 2. Para também fazer jus à gratuidade de justiça, cabe ao inventariante do espólio comprovar a condição de hipossuficiência financeira, no sentido de que os custos do processo não podem ser suportados pelos bens da massa. 3.Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014169001139, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 10/08/2017)

Importa salientar ainda que a inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio autorize o deferimento de pagamento das custas ao final
2
, esta não foi comprovada na hipótese em exame, de modo que não merece ser acolhido o pleito de pagamento das custas ao final.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Desembargador relator para
divergir
parcialmente
de seu voto para conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão recorrida e, reconhecendo a responsabilidade do Espólio de Elias Severino Gomes pelo pagamento das custas processuais, afastar a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
mantendo, contudo, o indeferimento da benesse
.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Desembargador

1
STJ, REsp 115.154/GO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/1997, DJ 15/12/1997, p. 66225.

2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0001407-42.2019.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

VOTO

Eminentes desembargadores,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDSON SCARDUA GOMES

contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 03/04 do evento 6, ID 838052, e na fl. 01 do evento 7, ID 838053, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação de inventário tombada sob o nº 0006620-95.2020.8.08.0012, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e condenou a parte requerente, ora agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em seu judicioso voto, proferido nesta ocasião, o eminente Relator,
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
anotou que,
“a despeito das considerações levadas a efeito pelo Juízo 'a quo', certo é que o
entendimento jurisprudencial
, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, caminha em sentido diametralmente oposto, ao estabelecer que
as despesas referentes ao Inventário devem ser exclusivamente suportadas pelo Espólio, e não pelos herdeiros
”
.

Por conseguinte, entendeu o nobre julgador, com razão, ser
“impositiva a reforma da Decisão guerreada no sentido de atribuir ao Espólio a obrigação de pagamento das custas processuais”
, deixando, contudo, de se pronunciar a respeito da
sanção processual
aplicada à pessoa do agravante, que, em minha compreensão, merece ser
revogada
por este douto Colegiado.

Posto isso, rogando vênia ao culto Relator,
inauguro divergência
apenas para fazer constar do dispositivo do seu voto, de modo expresso, a revogação da pena por litigância de má-fé.

Anoto, por oportuno, que o
número do processo referência
constante do sistema eletrônico em que tramita o vertente feito
carece de retificação
, mediante inclusão do hífen e dos pontos finais característicos do formato adotado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob pena de prejuízo a futuras consultas processuais empreendidas a partir do referido parâmetro, bem como à identificação de prevenção de Sua Excelência.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003516-46.2020.8.08.0000

Recorrente: Edson Scardua Gomes

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
EDSON SCARDUA GOMES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
ajuizada pelo Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulada nos autos, condenando, ainda, o Requerendo ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, o Recorrente postula a reforma da Decisão recorrida por compreender que: (
III
)
“é irrelevante a condição financeira dos herdeiros, uma vez que a responsabilidade das custas do inventário pertence ao espólio”
; (
IV
)
“mesmo que fosse responsabilidade pessoal do autor o custeio das custas do inventário, ele também seria beneficiário dos benefícios da Justiça Gratuita, pois é profissional autônomo que atua no ramo de reparo automotivos que sofreu enorme queda durante a Pandemia do Coronavírus”
; (
V
)
“o magistrado esforçou-se em buscar fundamentos, falsos reforça-se, para condenar o agravante em litigância de má-fé e ao pagamento das custas processuais, ao invés de seguir os ditames da legislação, jurisprudência e princípios adotados no Brasil”
; (
VI
)
“em nenhum momento o agravante mentiu em suas manifestações, ao contrário, mesmo fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita, pleiteou o seu recolhimento ao final por uma responsabilidade do espólio, ou seja, agiu de forma correta”
.

Em um breve histórico, depreende-se que o Recorrente, na qualidade de herdeiro, ingressou em nome próprio, com AÇÃO DE INVENTÁRIO, em virtude do falecimento de seu genitor, ELIAS SEVERINO GOMES, tendo postulado, na ocasião, a concessão de assistência judiciária gratuita e a sua nomeação na condição de inventariante, para em seguida, dar prosseguimento com as demais etapas do processo.

Uma vez distribuída regularmente a demanda, o Magistrado a quo, de plano, antes mesmo de apreciar o pedido de nomeação de inventariante, determinou que o Autor, ora Recorrente, comprovasse os requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita.

Na sequência, o Autor postulou pelo pagamento das custas processuais ao final do processo, subsistindo a ulterior prolação da Decisão agravada, pelo indeferimento da benesse postulada.

Cumpre a presente
quaestio
, pois,
a verificar o (des)acerto da Decisão recorrida que, após atribuir ao herdeiro, ora Recorrente, a responsabilidade pelo pagamento das custas do processo de inventário, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, aplicando-lhe, ainda, multa por litigância de má-fé, tendo o Magistrado de Primeiro Grau fundamento o referido
decisum
nos seguintes termos,
in verbis:

“O Requerente pugna por gratuidade de justiça afirmando não ter condições de arcar com custas judiciais.

Foi determinado, para fins de deferimento ou não do pedido, que trouxesse o Requerente aos autos, comprovação de suas alegações.

Em vez disso, preferiu requerer o pagamento de custas ao final, por conta de não condições no momento, amas sim e somente ao final do processo, ter condições de verificar o "levantamento dos ativos e passivos deixados pelo falecido".

Afirma ainda, que compete ao espólio o pagamento das despesas decorrentes da ação, requerendo assim o pagamento de custas ao final do processo.

Pois bem.

Na inicial é informado que o falecido deixou três herdeiros.

A qualificação destes sequer é mencionada na inicial, talvez por entender o Requerente que somente quando da apresentação das primeiras declarações deve o fazer. Além disso a informação de que as despesas devem ser custeadas pelo Espólio, não é correta.

Seguindo a tradição da legislação francesa, o Direito Brasileiro adotou a Droit de Saisine, que determina que no exato momento do término da pessoa natural, ou seja, com sua morte, todo seu patrimônio, imediatamente seja transferido a seus herdeiros. Assim são, o Autor e como os demais herdeiros, verdadeiros proprietários do patrimônio recebido por falecimento de seu genitor.

Desta forma, fácil é a verificação de que é o Requerente o verdadeiro Autor da ação, e por isso não há que se falar, in casu, em dívida ou responsabilidade do Espólio, pelo pagamento de custas.

Ademais, além do ora Requerente, há mias dois outros herdeiros e, como já informado acima, verdadeiros proprietários dos bens deixados pelo Autor da herança que, como não se tem sequer sua qualificação nos autos, podem ter plena capacidade de suportar as custas judicias. Neste caso, em sendo positiva sua capacidade de pagar, não somente poderão, como deverão arcar com as custas judicias.

Ainda que entenda o Requerente, equivocadamente, de que quem deve pagar é o Espólio, certo é que in casu, o Requerente não se pode socorrer de tal argumento. Explico: SE fosse verdadeira a informação de que o Requerente pensa não ser o responsável pelas custas judiciais, não teria requerido o beneplácito legal da assistência judiciária gratuita. Em outras palavras, se não fosse o Requerente, o responsável pelo pagamento das custas judiciais, que diferença faria ter ou não o mesmo, condições de arcar com o pagamento das custas.

O fato é que o Autor mente ao afirmar não ter condições de arcar com as custas judiciais e falta com a verdade ao se dizer hipossuficiente. Senão vejamos:

Em simples consulta ao sítio eletrônico RENAJUD, verifica-se existirem 06 (SEIS) veículos registrados em seu nome, conforme documentos anexos que passam a fazer parte da presente decisão, dando conta de que não é o Requerente pessoa de parcos recursos em como quer fazer crer na inicial.

Pois bem. No caso presente a Requerente faltou com a verdade.

Diz a Lei de Ritos:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Assim, agindo, o Requerente deixa de cumprir com dos principais deveres processuais, estatuído no artigo 77 do CPC, que aduz que é dever das partes expor os fatos conforme a verdade, e não formular pretensão, quando ciente de que é destituída de fundamento.

Para tal situação, a Lei prevê a possibilidade de ser considerada a parte, litigante de má-fé, nos termos do artigo 80, II do CPC, inclusive com a aplicação de multa de mais de um por cento sobre o valor dado à causa, a ser revertida para a parte contrária pelos prejuízos que esta sofrer.

Por todo o exposto:

1 – INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça;

2 – CONDENO a parte Requerente ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do que reza o artigo 81 do CPC. Esclareço que o valor da causa será, se for o caso, corrigido conforme seja o valor do monte a ser partilhado.”

A despeito das considerações levadas a efeito pelo Juízo
a quo
, certo é que o
entendimento jurisprudencial
, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, caminha em sentido diametralmente oposto, ao estabelecer que
as despesas referentes ao Inventário devem ser exclusivamente suportadas pelo Espólio, e não pelos herdeiros
, senão vejamos:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM SEDE RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE RECAI SOBRE O ESPÓLIO E NÃO SOBRE OS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Demonstrada a atual impossibilidade de recolhimento das custas processuais tendo em vista a situação de iliquidez que permeia os bens que formam o Espólio, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, devendo ser postergado o recolhimento das custas processuais ao final do processo e⁄ou quando verificada a superação da situação de insuficiência de recursos, sob pena de se configurar negativa de prestação jurisdicional.

II.

As custas processuais e demais despesas judiciais referentes à tramitação do processo de inventário constituem obrigação que recai sobre o Espólio e não sobre os herdeiros.

III.
Recurso conhecido e provido. “

(
TJES
, Classe: Apelação, 035160027294, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017)

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA APURAR INTEGRALMENTE A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA.

1.

As custas do inventário são encargo do espólio e não dos herdeiros ou do inventariante pessoalmente, conforme entendimento consolidado neste tribunal.

2
. Não havendo elementos para apurar integralmente, por ora, a capacidade financeira do espólio, a solução que melhor se amolda ao caso é permitir o recolhimento das custas ao final, sem prejuízo de que o pedido de gratuidade da justiça seja oportunamente reapreciado, à luz da avaliação fiscal da totalidade do patrimônio a ser inventariado. Todavia, não dispensar o recolhimento de custas, no momento, significaria tolher o acesso à justiça. Recurso provido, em decisão monocrática.

(
TJRS
; AI 0158344-16.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos; Julg. 14/06/2016; DJERS 17/06/2016)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE RECOLHER AS CUSTAS AO FINAL.

1.
A gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal, não merecendo acolhida o pleito quando não comprovada a insuficiência de recursos do espólio.

2.

As despesas do inventário constituem encargo do espólio e devem por ele ser suportadas, e não pelos herdeiros.

3.
Havendo situação momentânea de carência de liquidez, é cabível deferir o recolhimento das custas ao final. Recurso provido em parte.

(
TJRS
; AI 0097778-04.2016.8.21.7000; Herval; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves; Julg. 18/05/2016; DJERS 01/06/2016)

Nesse viés, afigura-se impositiva a reforma da Decisão guerreada no sentido de atribuir ao Espólio a obrigação de pagamento das custas processuais, cuja conclusão, entretanto, não converge para a compreensão acerca da imediata concessão da assistência judiciária requerida na instância primeva.

Isto porque, o pedido fora formalizado, a princípio, em benefício da pessoa física EDSON SCARDUA GOMES, na medida em que ainda não havia sido definida a questão concernente à inventariança e, por conseguinte, a representação processual do Espólio, cuja matéria deve prescindir à análise do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Nesse contexto, deve o Juízo
a quo
primeiramente deliberar acerca do pedido de nomeação de Inventariante para, em seguida, regularizada a representação processual, oportunizar prazo para que se comprove a incapacidade financeira do Espólio, seja por ausência de recursos, seja por iliquidez momentânea dos respectivos bens.

Ultimadas tais medidas, deve ser procedida nova apreciação do pleito de concessão da assistência judiciária gratuita, sob essa nova ótica, observando-se a possibilidade, ou não de pagamento, pelo Espólio.

Isto posto,
conheço e confiro

parcial

provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida, no sentido de responsabilizar o ESPÓLIO de ELIAS SEVERINO GOMES pelo pagamento das custas processuais do Inventário, consignando, contudo, a necessidade de: (I) regularizar a representação processual com a apreciação do pedido de nomeação de inventariante; em seguida (II) oportunizar prazo para que se comprove a alegada incapacidade financeira
do Espólio, seja por ausência de recursos, seja por iliquidez momentânea dos respectivos bens, para ulterior reapreciação da matéria pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sequência de Julgamento - Sessão Virtual realizada em 15/06/2021

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003516-46.2020.8.08.0000

Recorrente: Edson Scardua Gomes

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi o retorno dos autos, respeitosamente, em razão das ponderações levadas a efeito nos Votos proferidos pelo Eminente Desembargador Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO e Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, no tocante à ausência de manifestação expressa deste Relator acerca do pedido de exclusão de multa por litigância de má-fé.

Cumpre rememorar, a propósito do assunto, que este Subscritor lançou Voto no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento, afastando, na oportunidade, a responsabilidade do Recorrente pelo pagamento das custas processuais relativa ao processo de Inventário, por se tratar de despesa que deve ser suportada pelo Espólio, determinando, assim, que o Juízo de origem oportunizasse a comprovação dos pressupostos necessários à apreciação do pleito de assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido
, embora não tenha constado de forma expressa no Voto anteriormente externado a necessidade de exclusão da multa por litigância de má-fé imposta ao Recorrente, certo é que se trata de uma consequência lógica e imediata do próprio conteúdo do julgado
, na medida em que firmada a compreensão acerca do
equívoco cometido pelo Magistrado de Primeiro Grau ao imputar a responsabilidade pelas custas processuais à pessoa física Recorrente, e, em seguida, aplicar-lhe multa por litigância de má-fé
, após o indeferimento do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em sendo assim,
reafirmo o Voto primitivamente externado

no sentido de conhecer e conferir parcial
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida, reconhecendo a responsabilidade do ESPÓLIO de ELIAS SEVERINO GOMES pelo pagamento das custas processuais do Inventário, excluindo, por conseguinte, a multa por litigância de má-fé aplicada ao Recorrente, consignando, contudo, a necessidade de: (I) regularizar a representação processual com a apreciação do pedido de nomeação de inventariante; em seguida (II) oportunizar prazo para que se comprove a alegada incapacidade financeira
do Espólio, seja por ausência de recursos, seja por iliquidez momentânea dos respectivos bens, para ulterior reapreciação da matéria pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003516-46.2020.8.08.0000

Recorrente: Edson Scardua Gomes

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM SEDE RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE RECAI SOBRE O ESPÓLIO E NÃO SOBRE OS HERDEIROS. EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECORRÊNCIA LÓGICA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
As custas processuais e demais despesas judiciais referentes à tramitação do processo de inventário constituem obrigação que recai sobre o Espólio e não sobre os herdeiros.

II.
Na hipótese, a atribuição de responsabilidade ao Espólio pelo pagamento das custas processuais não converge para a compreensão acerca da imediata concessão da assistência judiciária requerida na instância primeva, isto porque, o pedido fora formalizado em benefício da pessoa física – herdeiro e Autor - EDSON SCARDUA GOMES, a quem deve ser oportunizado prazo para que comprove a incapacidade financeira do Espólio, seja por ausência de recursos, seja por iliquidez momentânea dos respectivos bens, cabendo ao Juízo a quo, proceder nova apreciação da questão, sob este novo enfoque.

III.
Ausente a responsabilidade do Recorrente, pessoa física,

EDSON SCARDUA GOMES pelo pagamento das custas do processo de Inventário, deve ser excluída a multa de litigância de má-fé, que lhe fora imposta na origem.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso, para reformar a Decisão recorrida, no sentido de responsabilizar o ESPÓLIO de ELIAS SEVERINO GOMES ao pagamento das custas processuais do Inventário, consignando, contudo, a necessidade de a necessidade de: (I) regularizar a representação processual com a apreciação do pedido de nomeação de inventariante; em seguida (II) oportunizar prazo para que se comprove a alegada incapacidade financeira do Espólio, seja por ausência de recursos, seja por iliquidez momentânea dos respectivos bens, para ulterior reapreciação da matéria pelo Juízo a quo, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.